Tribunal: STF
Processo: Pet 7833
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Penal e processo penal. Inquérito originário. Recurso contra decisão que declinou da competência para as instâncias inferiores. Alegação de excesso de prazo e da ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva. Possibilidade de arquivamento de investigações pelo STF em casos de constrangimento ilegal ou de violação dos direitos do investigado. Precedentes. Necessidade de elementos mínimos de corroboração das declarações dos colaboradores premiados. Direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). Provimento do recurso para determinar o arquivamento das investigações, ressalvada a possibilidade de reabertura caso surjam novas provas (art. 18 do CPP).